Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714439-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARAES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição inicial de ação de conhecimento ajuizada por CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARAES contra o DISTRITO FEDERAL (ID 45836669). Por equívoco, o feito foi distribuído na segunda instância. A Sexta Turma Cível não tem competência para processar e julgar ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal. Dessa forma, foi determinado o envio dos autos à primeira instância. A requerente informa que não detém dados que possam confirmar que o processo tenha retornado para primeira instância (ID 46761335). Todavia, conforme certidão de ID 46084490, cópia integral do processo foi enviado à primeira instancia. Nada a prover. Oportunamente, arquive-se o feito na segunda instância. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator